Tribunal: TJSP
Processo: 2091662-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, manteve a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte ora agravada. Decisão mantida. Recurso não provido.